Tribunal: TJSP
Processo: 2199509-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Compromisso de venda e compra. Imóvel financiado pela CDHU. Decisão interlocutória que determina a emenda ao plano de partilha para a exclusão do aludido bem de raiz. Inconformismo. Acolhimento. Cessão de direitos firmada pelo permissionário originário sem a anuência da companhia de habitação. "Contrato de gaveta". Negócio jurídico informal que não

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Compromisso de venda e compra. Imóvel financiado pela CDHU. Decisão interlocutória que determina a emenda ao plano de partilha para a exclusão do aludido bem de raiz. Inconformismo. Acolhimento. Cessão de direitos firmada pelo permissionário originário sem a anuência da companhia de habitação. "Contrato de gaveta". Negócio jurídico informal que não deve ser ignorado. Herdeiros que, como sucessores, ficam sub-rogados na posição que ocupava o de cujus em suas relações contratuais. Direitos decorrentes da pactuação de contratos de compromisso de compra e venda que devem ser partilhados em ação de inventário. Posição jurídica até então ostentada pelo falecido assumida por seus respectivos sucessores. Exegese do art. 620, IV, g, do CPC. Irrelevância da qualidade da posse. Fato de o imóvel não ser de propriedade das partes que, igualmente, não obsta a inclusão do bem no plano de partilha. Direitos aquisitivos sobre que, apesar das limitações, têm valor econômico e devem ser transmitidos, além de propiciarem eventual transferência. Decisão reformada. Agravo provido.